Tribunal: TJSP
Processo: 1018352-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - Adjudicação compulsória - Ação movida pelos cessionários contra a cedente do contrato de compromisso de compra e venda - Registro da transmissão da propriedade negado - Princípio da continuidade - Dúvida julgada procedente - Apelação não provida.